Tribunal: TJBA
Processo: 0535991-40.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535991-40.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: OLGA COLOR SPA LTDA

Advogado(s)
:
SHYUNJI GOTO, NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO

APELADO: OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogado(s)
:
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA PARA INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA CLÁUSULA CONTRATUAL COM ESTABELECIMENTO DA ARBITRAGEM FIXANDO FORO MAS NÃO A CÂMARA COMPETENTE – RECORRENTE QUE, NOTIFICADA PARA ESTABELECER O JUÍZO ARBITRAL, CONTRA NOTIFICOU A APELADA INDICANDO CÂMARA EM FORO DIVERSO DO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO PROCEDENTE AO PROTESTO DE TÍTULO – RESISTÊNCIA IDENTIFICADA – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que reconheceu o interesse de agir da parte apelada e julgou procedente o pleito exordial para determinar o cumprimento da cláusula compromissória com a instauração de Juízo Arbitral, indicando a Câmara competente onde a mesma deve ser realizada.

2. Não houve oposição quanto a Câmara indicada insistindo a parte recorrente apenas quanto a ausência de interesse de agir da parte recorrida em buscar o Judiciário, frente a cláusula contratual firmada entre as partes que estabelece o Juízo Arbitral para sanar dúvidas em relação ao processo.

3. A sentença foi cirúrgica em justificar o interesse de agir com força: a uma na existência de cláusula arbitral “vazia”, fixando o foro de Salvador sem maiores informações quanto a Câmara; a duas na resistência ao juízo arbitral no foro escolhido comprovada por notificação e contra notificação nos autos e a três pela adoção de medidas de cobrança com probabilidade de gerar prejuízos a apelada com protesto de títulos.

4. Os documentos dos autos demonstram no ID 90568356 notificação da parte apelante para instituição do Juízo Arbitral com sugestão de Câmara de Arbitragem no foro de Salvador frente a cláusula fazia que, entretanto, estabelecia o foro de consenso, que foi recebida pela recorrente gerando a contra notificação de evento 90568357 sugerindo a fixação do Juízo no Estado de São Paulo, de forma diversa do quanto previsto no contrato.

5. Estamos diante, pois, de flagrante pretensão resistida, com força em cláusula contratual, que gera a possibilidade de ingerência do Judiciário no caso concreto, com fito de fixar a Câmara Arbitral, de acordo com o foro competente contratualmente previsto, máxime porque houve antecedente protesto de títulos antes da implantação da arbitragem que pudesse fixar o cumprimento ou não do contrato.

6. Tal previsão resta expressa nos artigos 6º e 7º, da lei 9.307/96 que estabelece
, por força de lei,
que
após frustrada a tentativa de composição do juízo arbitral, surge a possibilidade de a parte recorrer ao Poder Judiciário,
conforme ocorreu no caso em tela
.

7.
Apelo improvido,
com majoração dos honorários advocatícios para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com força no §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535991-40.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
OLGA COLOR SPA LTDA
e como apelada
OR BA PATAMARES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .